Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE CELULAR EM SHOW. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais e morais decorrentes do furto de seu celular, ocorrido durante show do Paul McCartney, em evento organizado pela ré. O recorrente pugna pela aplicação dos efeitos da revelia; sustenta que a empresa deve responder objetivamente pelos danos causados em virtude da falha na segurança do evento; requer o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência da ré em audiência implica presunção de veracidade das alegações do autor e (ii) se há responsabilidade objetiva da ré pelo furto do celular do autor, ocorrido durante o evento, considerando-se a teoria do risco da atividade e a eventual negligência na guarda do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados na prestação de serviços, salvo nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. A revelia da ré, com presunção de veracidade dos fatos alegados, não implica automática procedência do pedido, pois a presunção é relativa e deve ceder a outros elementos probatórios dos autos. Demais, o efeito material da revelia alcança somente os fatos, e não o direito que se postula.
5. Em eventos dessa natureza, a guarda de pertences pessoais é responsabilidade do próprio consumidor, exceto quando o fornecedor oferece serviço específico para guarda (CC, art. 629), o que não se verificou no caso concreto.
6. O autor foi negligente na guarda do bem, permitindo a subtração em local de grande aglomeração, caracterizando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo causal entre o evento e a responsabilidade da ré. Precedentes: Acórdãos 1912498, 1130757, 1072468, 1142708.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CC, art. 629.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1912498, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/8/2024; Acórdão 1130757, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Primeira Turma Recursal, j. 11.10.2018; Acórdão 1072468, Rel. Gilmar Tadeu Soriano, Primeira Turma Recursal, j. 05.02.2018; Acórdão 1142708, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 06.12.2018.